Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍNCULO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO TRABALHISTA COM A UNIÃO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. APOSENTADORIA. BENEFÍCIO. DEVIDO. Nos termos do artigo 114, do Código de Processo Civil, na presente demanda inexiste litisconsórcio necessário com a União, porquanto não há lei que imponha a sua participação e a eficácia da sentença independe da sua citação. O plano de previdência não pode se negar a cumprir o regulamento no caso de participante que regularmente se inscreveu no plano e que recolheu contribuições por décadas com base em posterior sentença trabalhista que reconheceu o vínculo laboral do autor com a União, mormente no caso em que a sentença expressamente determinou a manutenção do plano de previdência.